Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. INGRESSO DE PREPOSTO EM UNIDADE RESIDENCIAL SEM PRÉVIO AVISO. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE DA MORADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM FACE DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admimissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo condomínio réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, impondo-lhe a obrigação de vedar a luminária do teto da residência da autora/recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal. Outrossim, a decisão impugnada condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão dos constrangimentos suportados pela recorrida diante da abordagem inesperada de preposto do recorrente, enquanto esta se encontrava em momento de privacidade ao sair do banho no interior da unidade residencial.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de reforma da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da imprescindibilidade de prova pericial para apurar a origem da infiltração e a responsabilidade pelos eventos dela decorrentes. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ocorreu enquanto ainda pendia pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, a recorrente argumenta, em síntese, que o retorno do preposto ao local, após o intervalo para o almoço, teria sido previamente autorizado pela recorrida, a qual, ciente da presença do funcionário do condomínio, teria se deslocado de um cômodo para outro vestindo apenas uma toalha.
4. Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 67981931, em que rechaça as teses defensivas e roga pelo não provimento do recurso inominado.
III – Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilização pela indenização por danos morais arbitrado em favor da recorrida.
IV – Razões de decidir
7. Da preliminar. Incompetência do juizado especial. Complexidade da causa. A matéria em debate não possui alta complexidade, sendo dispensável a produção de prova pericial, uma vez que a prova documental fornece subsídios suficientes para a adequada solução da demanda. Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. Além disso, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. As provas juntadas nos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de outras provas, inexistindo cerceamento de defesa. Precedente: Acórdão 1635569, 0700454-83.2022.8.07.0005, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022; Acórdão 1954820, 0711925-17.2023.8.07.0020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Preliminar rejeitada.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso em análise, é incontroverso que o preposto do recorrente ingressou na residência sem qualquer aviso prévio, surpreendendo a recorrida em um momento de intimidade, ao ser avistada apenas de toalha. Ainda que a porta estivesse destrancada e a recorrida tenha autorizado o retorno para a finalização da reforma após o almoço, isso não justificava a entrada no domicílio sem, ao menos, anunciar a chegada por meio do interfone, acionamento da campainha ou solicitar permissão de ingresso no imóvel, cabendo ao preposto adotar medidas mínimas de respeito à privacidade. A omissão quanto a essas condutas configurou violação à dignidade da recorrida, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando o dever de reparação por danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
11. Do valor da condenação. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no presente caso.
12. Desse modo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme arbitrado na sentença proferida pelo juízo a quo, visando compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida, sem configurar enriquecimento ilícito da recorrida.
V – Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF;
Art. 186 do Código Civil;
Art. 370 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1635569, 0700454-83.2022.8.07.0005, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022;
Acórdão 1954820, 0711925-17.2023.8.07.0020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.